Tribunal: STF
Processo: ARE 1376052
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por ALI ATEF AWALEH e por GUSTAVO CARVALHO REMONTI contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ.



    Os apelos extremos de ALI ATEF AWALEH e GUSTAVO CARVALHO REMONTI foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06) COM A CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 40, V, DA LEI 11.343-2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIAS DO APELANTE (01): (A) PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS CONTUNDENTES DA PRÁTICA DA TRAFICÂNCIA.PRISÃO EM FLAGRANTE E APREENSÃO DE DROGA NA POSSE DO RÉU (50 COMPRIMIDOS DE ECSTASY). CONFISSÃO DO RÉU. NEGATIVA DO RÉU DISSOCIADA DOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. PALAVRA DOS POLICIAIS FIRMES E HARMÔNICAS, CORROBORADAS COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. RELEVÂNCIA. DITOS CONSISTENTES E REITERADOS. AUSÊNCIA DE MOTIVOS PARA FALSA IMPUTAÇÃO. FÉ PÚBLICA. CRIME SUFICIENTEMENTE COMPROVADO. VERSÃO ISOLADA DO RÉU. (B) PLEITO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE PARA O CRIME DE POSSE DE DROGAS PARA USO PRÓRIO (ARTIGO 28 DA LEI 11343/06). IMPOSSIBILIDADE. TRAFICÂNCIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADA. INSURGÊNCIAS DO APELANTE (02): (A) PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS CONTUNDENTES DA PRÁTICA DA TRAFICÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A EMBASAR A CONDENAÇÃO. (B) PLEITO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE PARA O CRIME DE POSSE DE DROGAS PARA USO PRÓRIO (ARTIGO 28 DA LEI 11343/06). IMPOSSIBILIDADE. TRAFICÂNCIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADA. (C) PLEITO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DA PENA IMPOSTA. IMPROCEDÊNCIA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DO MAGISTRADO SINGULAR. MANUTENÇÃO DA PENA IMPOSTA NA SENTENÇA. 



    RECURSO DO APELANTE (01)-GUSTAVO CARVALHO REMONTI: CONHECIDO E DESPROVIDO, COM ALTERAÇÃO, DE OFÍCIO, DO QUANTUM DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.



    RECURSO DO APELANTE (02)-ALI ATEF AWALEH: CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração por ALI ATEF AWALEH, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário de ALI ATEF AWALEH sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LVI, LV, LVI e LVI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Quanto ao recurso extraordinário de GUSTAVO CARVALHO REMONTI sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLVI e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência de ALI ATEF AWALEH, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Ainda, em que pese o apelante Ali Atef Awaleh tenha, em Juízo, negado a traficância, sustentando, inclusive, que não possuía ciência acerca de que os 50 (cinquenta) comprimidos de “ecstasy” apreendidos seriam entregues por meio dos “correios” em seu endereço residencial, constata-se que tal alegação não há de prevalecer, uma vez que não se coaduna com as demais provas produzidas nos autos.



    Saliente-se que na fase inquisitiva, com a presença de advogado, o apelante Ali confessou a ciência da encomenda, bem como que autorizou a entrega em seu endereço residencial, versão totalmente divergente com a prestada em Juízo.



    Desta forma, a versão judicial apresentada pelo apelante Ali não merece credibilidade, uma vez que prestou depoimento judicial contraditório, com pontos divergentes entre si.



    Neste aspecto, nota-se que Ali ratificou certas informações de seu interrogatório policial, como, por exemplo, sua amizade com o apelante Gustavo, mas negou outras, divergindo-se no tocante à confissão da ciência em relação à encomenda da droga, à autorização ao pedido de Gustavo e ao fornecimento de seus dados para a entrega, bem como quanto à declaração de que seria usuário de maconha e de que já teria usado “bala”.



    Em Juízo, o apelante Ali inicialmente afirmou que, no dia da prisão em flagrante, o recorrente Gustavo subiu até seu apartamento e pediu para que descessem juntos à portaria, o que de fato ocorreu, conforme depoimentos de testemunhas, bem como vídeos das câmeras de segurança (mov. 438.3), no qual ambos os apelantes descem juntos pelo elevador, demonstrando evidente nervosismo.



    No entanto, em instante posterior, durante o mesmo interrogatório judicial, o apelante Ali afirmou que encontrou com Gustavo já na portaria, o que não coincide com os elementos probatórios dos autos, demonstrando a fragilidade do valor probatório de seu depoimento judicial.



    Ainda, em Juízo, Gustavo relatou que Ali Atef Awaleh tinha ciência da mencionada “vaquinha”, bem como participou desta, encomendando sua quantia do entorpecente, além de ter conhecimento de que a encomenda seria entregue em seu endereço residencial.



    Destaque-se, por oportuno, a amizade entre ambos, inclusive referindo-se um ao outro como “irmãos”, salientando-se que Gustavo possuía a chave do apartamento do recorrente Ali, de modo que não se mostra crível que Gustavo fizesse algo de tal gravidade sem o conhecimento de Ali.



    Nesse ponto, a delação feita pelo apelante Gustavo merece ser acolhida, uma vez que este assumiu a propriedade da droga, bem como a negociação, não havendo motivos para imputar falsamente ao amigo Ali a coautoria no crime de tráfico de drogas.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/4/20).



     



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe de 6/4/20).



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 7/4/20).



    Já quanto à insurgência de GUSTAVO CARVALHO REMONTI, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Como se vê, no tocante ao crime de tráfico de drogas descrito no primeiro fato da denúncia, ao contrário do sustentado pelas defesas, há elementos probatórios suficientes a manutenção da condenação dos ora apelantes.



    Inicialmente, indubitável de que a quantidade de 50 (cinquenta) comprimidos de “ecstasy” foi apreendida em poder dos apelantes, gerando incontroversa a prova da autoria.



    Analisando-se os autos, verifica-se que Gustavo Carvalho Remonti confessou em Juízo a propriedade de parte dos 50 (cinquenta) comprimidos de “ecstasy” apreendidos, destacando, contudo, que referido entorpecente visava somente ao seu consumo pessoal e de seus amigos, já que teriam se juntado para fazer uma “vaquinha”, cada um adquirindo sua quantia da droga e pagando antecipadamente, ficando ele encarregado pela compra via “internet”, uma vez que conhecia o fornecedor de um grupo da rede social “facebook”.



    Nota-se que, ainda que se possa parecer verossímil a existência da mencionada “vaquinha”, pratica o crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11343.2006, quem realiza qualquer um dos núcleos elencados no tipo penal, inclusive “adquirir”, “guardar”, “manter em depósito”, “oferecer”, “entregar a consumo” e “fornecer”, com realce de que “ainda que gratuitamente”, enquadrando-se como típica e criminosa a conduta do apelante Gustavo.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/4/20).



     



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe de 6/4/20).



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 7/4/20).



    Ex positis, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente